Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707749-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE PERNA PEREIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O JAQUELINE PERNA PEREIRA ALVES interpõe agravo de instrumento sem comprovar a regularidade do respectivo preparo, pois juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento sem a correspondente guia de custas (ID 56316325). Diante da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, foi oportunizado à exequente agravante recolher, em dobro, as custas recursais, sob pena de deserção (ID 56342210). É a síntese do que interessa. DECIDO É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na espécie, conforme relatado, a recorrente interpôs o agravo de instrumento sem comprovar o recolhimento do preparo, eis que o comprovante de pagamento foi apresentado sem a sua correspondente guia de custas, inviabilizando a vinculação do referido pagamento ao presente agravo de instrumento. No ponto, convém destacar que é pacífico neste e. Tribunal de Justiça o entendimento de que “A comprovação de pagamento desacompanhada da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, porquanto não permite a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento. Inexiste, portanto, excesso de formalismo ao se exigir que o recurso esteja acompanhado da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento.” (Acórdão 1670772, 07309649420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Encontra óbice na preclusão pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido depois da interposição da apelação e da intimação para recolhimento em dobro, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1686615, 07130495120178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO NÃO APRESENTADA. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM RELAÇÃO AOS RÉUS NÃO BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, o comprovante de pagamento deve ser apresentado em conjunto com a guia de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 2. O comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da guia, não é suficiente para comprovar o recolhimento, pois não é possível conferir se dados correspondentes ao processo no qual foi interposto o recurso. 3. Caso não comprovado o recolhimento do preparo, o recurso somente será conhecido em relação ao litisconsorte beneficiário da justiça gratuita. 4. Consoante o art. 63 do Código de Processo Civil, "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações". 5. A cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de locação deve ser considerada válida se não há evidências de que o processamento do feito no foro eleito no contrato importará em obstáculo ao direito de defesa do réu e que este será colocado em posição desigual na relação processual. 6. Apelação não conhecida em relação às rés Ana Paula Nunes de Souza e Lea Rosa Dias. Apelação parcialmente conhecida no tocante à ré Yara Lívia de Souza, e, na parte conhecida, não provida. Unânime” (Acórdão 1243856, 07020286120198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO SEM A APRESENTAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO REALIZADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Código de Processo Civil em seu art. 1.007 estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O não atendimento da forma devida e prescrita em lei para o recolhimento do preparo recursal, impõe o não conhecimento do recurso. 3. Não se trata de equívoco quanto ao preenchimento da guia de custas, o que permite o saneamento do vício, mas sim da não apresentação da guia de recolhimento do preparo recursal, o que impõe o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1806192, 07060772220228070008, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. A lei processual (artigo 1.007, do CPC) exige a comprovação do pagamento do preparo e não simplesmente o pagamento, sem que seja juntado aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante, afastando, assim, qualquer alegação de excesso de formalismo. II. Intimado o recorrente para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou, sucessivamente, efetuar o recolhimento em dobro e mantendo-se inerte, deve arcar com o ônus da sua inércia. III. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO. GUIA DE CUSTAS. PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO. DESERÇÃO. 1. É entendimento assente neste Tribunal de que o comprovante de pagamento deve ser apresentado com a sua correspondente guia de custas. Esta formalidade é necessária porque permite verificar se a quitação destinou-se efetivamente ao recurso interposto, de modo que sua ausência acarreta a deserção. Precedentes. 2. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1348598, 07027945320208070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, diante da ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do agravo, com apoio no artigo 1007, § 4o, do CPC, a agravante foi intimada para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, em descumprimento à determinação legal, juntou aos autos a requerente tão somente a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples, o que não supre a exigência legal imposta para afastar a penalidade de deserção. A juntada extemporânea da guia de recolhimento anteriormente não apresentada não tem o condão de sanar a irregularidade do preparo inicial, tampouco serve para comprovar o recolhimento em dobro. É necessário que a recorrente efetue o recolhimento em dobro do preparo recursal, ainda que já o tenha feito de forma simples anteriormente. Nesse sentido, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples. 3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.754.999/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018.) Assim, não tendo a parte recorrente cumprido integralmente a determinação judicial pretérita, a tempo e modo, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 101, § 2o c/c art. 932, inciso III c/c art. 1.000, parágrafo único, ambos do CPC. P. I. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator